Tribunal: TJBA
Processo: 8025053-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025053-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: A. L. S. F. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE.

SEGURADORA QUE NÃO CONTA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA PRESTAR O TRATAMENTO NA REDE DE REFERÊNCIA
LOCALIZADA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM PRESTADOR NÃO CREDENCIADO.

RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

No caso dos autos, o que se observa é que, mesmo diante das várias oportunidades dadas pela magistrada de piso para que a ré demonstrasse o efetivo cumprimento da ordem judicial ou apresentasse os motivos que lhe impedissem de cumpri-la, a recorrente
não logrou êxito na indicação de clínica, localizada na cidade em que reside o recorrido ou em município limítrofe, que pudesse prestar o tratamento em sua integralidade.

Neste sentido, a Resolução Normativa nº. 566/2022, da ANS, estabelece que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em
prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este.

Diante deste cenário, quando e
ncontra-se em jogo o direito à saúde d
o
agravad
o
e a recalcitrância da agravante em cumprir o comando judicial
,
resta justificada a determinação pelo
magistrad
o primevo

d
o bloqueio dos ativos financeiros da seguradora agravante para garantir o tratamento prescrito.

O
Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade
processual
, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a
efetivação da tutela.

D
iante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a
ultima ratio
para a garantia da efetividade da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8025053-89.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravad
o

A. L. S. F.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos,
em conhecer
em parte
e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,

nos termos do voto do relator
.

Salvador, .